Tribunal: TJPA
Processo: 0010753-31.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010753-31.2017.8.14.0074

APELANTE: ERINALDO SANTOS MEIRELES, EDNAN STHENYO SENA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES CORROBORADOS COM A CONFISSÃO DE UM DOS APELANTES. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas e até mesmo pelo depoimento do réu que não constitui álibi em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Soma-se ao fato que um dos apelante é encontrado com o celular da vítima, confessa a prática delitiva e ainda indica o outro acusado com coautor do delito.

2. Com efeito, acerca da tese defensiva de redução da pena não há que ser levada em consideração quando de acordo com os critérios determinados da dosimetria da pena.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos catorze dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERINALDO SANTOS MEIRELES e EDNAN STHENYO SENA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tailândia/PA, que os condenou respectivamente à

pena de
23 (vinte e três) anos de reclusão e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa; e 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime fechado para ambos,
pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, II, do CPB.

Consta, nos autos da denúncia, que no dia 12.08.2017, por volta das 22h30min, a vítima João Vitor Ferreira Pinheiro estava trafegando em sua motocicleta HONDA POP 110, quando parou na frente da casa de sua namorada Arliane da Silva Kochman, ocasião em que foram abordado pelos denunciados e que um deles (Ednan) efetuou três disparos de arma de fogo com o revólver .38 contra a vítima João Vitor subtraindo em seguida a motocicleta HONDA POP 110 e o aparelho de celular da vítima, e após ambos empreenderam em fuga.

Posteriormente o acusado Erinaldo Santos Meireles foi preso em uma operação objeto de outro processo, tendo sido encontrado em seu poder o aparelho celular que havia sido subtraído da vítima, o qual continha mensagens do denunciado Erinaldo, inclusive com áudios, para a sua irmã Cleia contando que havia cometido um latrocínio com o seu comparsa, tendo em delegacia ambos confessado o crime.

Sobreveio sentença condenatória (fls. 395/400).

Em
Razões Recursais

(fls. 426/433)
, a defesa, pugnou pela reforma da sentença, para que sejam os apelantes, absolvidos diante da insuficiência de provas, porém, caso não seja esse o entendimento, pugna pela reforma da decisão para reduzir a pena dos recorrentes para o mínimo legal.

Em
contrarrazões (fls. 461/465)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
NÃO PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo apelante, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA (fls. 476/482)
, opina pelo
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto, devendo a sentença ser reformada no tocante a dosimetria da pena.

É O RELATÓRIO. FEITA A REVISÃO. INCLUÍDO EM PAUTA DE JULGAMENTO DE PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante almeja sua
absolvição,
alegando a
tese de insuficiência do conjunto fático-probatório contido nos autos, aduzindo
que carece os autos de provas amplas para a certeza do cometimento do delito por parte dos Apelantes, sem atacar qualquer prova produzida.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Laudo nº 2018.08.00107-TAN FLS. 09/10 (ID. 6975987) que constata a morte da vítima JOÃO VITOR FERREIRA PINHEIRO.

E ainda, pelos depoimentos das testemunhas e de um dos corréus
ERINALDO SANTOS MEIRELES
na fase judicial, que confessou que praticou o delito juntamento com o
EDNAN STHENYO SENA
, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A testemunha ARLIANE DA SILVA KOCHHANN (ID n. 6976007) declarou relatou que a vítima foi abordada em frente à sua casa; que ambos os assaltantes estavam de “cara limpa”; que estava dentro de casa quando ouviu os tiros; que os assaltantes ainda tentaram invadir a residência de ARLIANE; que escutou os assaltantes saindo nas motos; que mesmo tendo sido raido reconhece um dos assaltantes; que levaram o celular da vítima também; que não foi ouvida em sede policial; que soube que a polícia havia rastreado o celular da vítima que estava com ERINALDO; que viu que o assaltante que estava pilotando a moto foi quem desceu com a arma na mão, mas não viu o momento dos disparos.

A testemunha PM GETÚLIO AGUIAR CUNHA FILHO, ID. 6976006 afirmou que são apenas dois casos de latrocínio ocorridos naquela localidade e que os dois foram solucionados, informando que o acusado Erinaldo foi capturado com o telefone da vítima, e após ter sido capturado informou quem teria sido o comparsa, indicando o acusado Ednan.

A testemunha MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DA SILVA, ID. 6976013, mãe da testemunha Arliane e sogra da vítima, relatou que o fato ocorreu em frente à sua casa; que viu quando um dos assaltantes estava apontando a arma para a cabeça da vítima; que apenas ouviu os tiros; que os assaltantes ainda tentaram entrar em sua residência, mas não conseguiram; que levaram o celular e a moto da vítima.

O réu ERINALDO SANTOS MEIRELES (ID n. 6976068) relatou, que estava retornando com o acusado Ednan quando avistaram a vítima e pensaram que era um pistoleiro, que por cometerem crimes são por diversas vezes ameaçados. Que naquele momento o acusado Ednan disse para Erinal parar a moto, quando Ednan desceu efetuou dois disparos pegou o celular da vítima e lhe entregou, após subiu na moto e se evadiram. Afirma, que não foram três disparos, conforme relataram.

Ouvido por carta precatória, em Juízo o acusado EDNAN STHENYO SENA DE SOUZA nega a prática delitiva, afirmando que não estava na companhia de Erinaldo no momento do delito, que apenas emprestou sua moto, tendo sido preso por conta de outros assaltos ocorridos em Tailândia. Afirma que o fato de Erinaldo ter sido apreendido com a sua moto foi o motivo de sua prisão. Respondeu ainda, que já emprestava a moto para ERINALDO há algum tempo, mas nunca para que cometesse assaltos. Afirmou que mandou um despachante retirar a moto em delegacia, mas que não conseguiu reaver sua moto porque estava sob perícia, mas que tem os documentos da moto que alega ser sua. Que ERINALDO sempre andava armado e que ERINALDO quis ser transferido para uma cela especial após ter envolvido EDNAN no caso. Quando perguntado qual motivo de ter mandado um despachante para que fosse retirar a moto, afirmou que é proprietário de uma empresa de aluguel de motos e por esse motivo teria enviado despachante.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

A versão apresentada em sede judicial pelo apelante EDNAN STHENYO SENA DE SOUZA, de que não participou do crime, resta totalmente isolada nos autos, frágil tendo em vista que não constitui álibi que possa ilidir sua culpa.

Não faz questão de esclarecer onde estava na data do delito, nem trazendo qualquer justificativa que desconstitua sua participação, o fato de ter um comércio de aluguel de motos causa ainda estranheza, primeiro pelo fato de responder por vários crimes de roubo, já cumprindo pena por um desses delitos, e ainda, pelo fato de trabalhar com aluguel de motos, quando justamente o bem que não foi recuperado da vítima, foi uma motocicleta.

A confissão do Apelante ERINALDO SANTOS MEIRELES, vem desta forma corroborado pelos demais meios de prova desconstituir qualquer tese de absolvição da defesa.

Deste modo, restando a autoria do latrocínio em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que se falar na absolvição do réu.

É o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, NA MODALIDADE TENTADO (ARTIGO 157, §3º, ÚLTIMA PARTE, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART.244-B, DA LEI Nº 8.069/90). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA

DE PROVAS.TESE NÃO ACOLHIDA. É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, quando o conjunto probatório é farto para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, bem como para embasar o decreto condenatório. Provas idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito tipificado no art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II do CP, e art. 244-B do ECA praticado contra a vítima TOMÉ LISBOA DE ATAIDE, assim, o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACOLHIMENTO PARCIAL. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE. Ausência de fundamento idôneo para as circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstância, motivo, conduta social e personalidade). No presente caso, inexistindo fundamentos concretos na aplicação das referidas circunstâncias ao ora apelante, necessidade do redimensionamento da aplicação da pena. Entretanto, persistindo circunstância judicial negativa (consequências do delito), motivo pelo qual não acolho o pedido de fixação da pena base no seu mínimo legal. Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, para redimensionando a pena definitiva para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado, mantendo os demais termos da sentença vergastada. (4654416, 4654416, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

Assim,
nego provimento quanto ao pedido de absolvição por falta de provas
.

2. Da Requerida Redução da Pena-Base

Pugna, por fim, pela
correção na dosimetria da pena-base, a fim de que seja fixada em patamar abaixo do mínimo legal
, sem justificar por quais motivos deveria a pena ser reduzida.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 668/675):

“
Quanto ao réu ERINALDO SANTOS MEIRELES:

A culpabilidade do réu ERINALDO SANTOS MEIRELES, considerando o delito em questão, apresenta reprovação acima do normal à espécie, uma vez que o réu agiu de forma consciente e premedita, demonstrando total insensibilidade pela vida humana, merecendo maior censura sua conduta; acerca da conduta social do agente, nada fora coletado; quanto à personalidade, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime são a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias encontram-se relatadas nos autos, e no meu entendimento não trazem nada de anormal; as consequências do crime são a perda de uma vida humana, o que já é punido pela própria previsão legal, razão pela qual elevar a pena base seria bis in idem; finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito.

Nesse sentido, estou por fixar a pena base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal.

Não vislumbro qualquer causa agravante. Havendo, entretanto, causa que sou obrigado a reconhecer como atenuante, qual seja, confissão espontânea (art. 65, inciso III, letra d, do CP), fazendo com que diminua a pena em 01 (um) ano e 05 (cinco) dias-multa para fixá-la, provisória, em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem valoradas, razão pela qual a pena anteriormente dosada passa a ser definitiva.

Não concorrem circunstâncias agravantes, nem causas de diminuição e aumento de pena a serem observadas.

Com isso, fica o réu condenado definitivamente a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias multa, mantendo-se o valor anteriormente fixado.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, a, do Código Penal, e art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

O acusado encontra-se preso desde o dia 19/12/2018, devendo esse tempo ser objeto de detração, 02 (dois) anos e 01 (um) mês; porém, neste momento esse tempo não é capaz de alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

Quanto ao réu EDNAN STHENYO SENA DE SOUZA:

A culpabilidade dos réus EDNAN STHENYO SENA DE SOUZA, considerando o delito em questão, apresenta reprovação acima do normal à espécie, uma vez que o réu agiu de forma consciente e premeditada, demonstrando total insensibilidade pela vida humana, merecendo maior censura sua conduta; acerca da conduta social do agente, nada fora coletado; quanto à personalidade, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que

venha a exacerbar a pena; os motivos do crime são a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias encontram-se relatadas nos autos, e no meu entendimento não trazem nada de anormal; as consequências do crime são a perda de uma vida humana, o que já é punido pela própria previsão legal, razão pela qual elevar a pena base seria bis in idem; finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito.

Nesse sentido, estou por fixar a pena base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal.

Inexistem circunstância atenuantes em favor do réu.

Não concorre circunstâncias agravantes, nem causas de diminuição e aumento de pena a serem observadas.

Com isso, fica o réu condenado definitivamente a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 115 (cento e quinze) dias multa, mantendo-se o valor anteriormente fixado.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, a, do Código Penal, e art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

O acusado encontra-se preso desde o dia 18/12/2018, devendo esse tempo ser objeto de detração, 02 (dois) anos e 01 (um) mês; porém, neste momento esse tempo não é capaz de alterar o regime inicial de cumprimento da pena. (...)
”
- Grifei

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Ocorre que a cominação mínima legal aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, foi a 24 (vinte e quatro) anos, ou seja, afastando a pena em razão da culpabilidade sendo que estabelecido legalmente para o crime de latrocínio, que vai de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Assim, tem-se que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida,
observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que fixada, como dito alhures, em 20 (vinte) anos de reclusão, isto é, no patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de latrocínio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. UM CONDENADO POR CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E O OUTRO POR CRIME DE LATROCÍNIO. (...). DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1; 2; 3. (...).

4. Considerando que as penas-base já foram fixadas nos valores mínimos previstos em lei, apesar do reconhecimento da confissão dos apelantes, não se revela possível a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, devendo ser respeitada a Súmula 231 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

5; 6; 7. (...).

8. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0503615-88.2018.8.05.0229, Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO, Publicado em: 08/04/2021).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na dosimetria penal, tanto da pena privativa de liberdade quanto da pena pecuniária, eis que prolatados em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se
in totum
o édito condenatório objurgado.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022